Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709435-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. A. B. J. APELADO: M. M. B. D E S P A C H O Intime-se a apelada M.M.B. sobre o teor da petição de ID 68120296 e dos respectivos documentos que a instruem, na qual o apelante noticia fato novo relacionado à controvérsia dos autos. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator